Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA No 1.076/STJ. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de imissão na posse.
2. Decisões anteriores – A sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC. O acórdão no 1943217 negou provimento à apelação dos réus e ao recurso adesivo dos autores.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reexaminar, por determinação da Presidência deste TJDFT, a eventual divergência entre o acórdão e o Tema no 1.076/STJ.
III – Razões de decidir
4. O Acórdão no 1943217 decidiu pela inaplicabilidade do Tema no 1.076/STJ, com fundamento na distinção dos fatos que envolvem a lide em exame e os que originaram o citado precedente.
IV – Dispositivo
5. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.